Tribunal: STF
Processo: ARE 1259701
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CURSO DE RECICLAGEM DE VIGILANTE. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. CONDENAÇÃO. EXTINÇÃO DA PENA. CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE SENTENÇA DE REABILITAÇÃO. ANÁLISE DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE RECICLAGEM DE VIGILANTE. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. CONDENAÇÃO. EXTINÇÃO DA PENA, PELO SEU CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE SENTENÇA DE REABILITAÇÃO. CÓDIGO PENAL, ARTS. 93 E 94. SENTENÇA REFORMADA. I. O entendimento jurisprudencial emanado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se deve considerar como antecedente criminal a circunstância de o requerente figurar como indiciado em inquérito policial ou mesmo denunciado em ação penal ainda em curso, mas tão somente a condenação por fato criminoso, transitada em julgado. II. Apesar de extinta a punibilidade relativamente ao cumprimento integral da pena imposta ao impetrante, por ter incidido nos artigos 213 e 214, c/c art. 69, todos do Código Penal (concurso material dos crimes de constrangimento à prática de conjunção carnal e atentado violento ao pudor), não restou comprovado se obtida a necessária reabilitação, que é a forma prevista em lei para eliminar o registro de antecedentes criminais - condição imprescindível para a homologação do Curso de Reciclagem de Vigilantes. III. Apelação a que se nega provimento.
    (...) o apelante, apesar de ter cumprido integralmente a pena que lhe foi imposta por ter incidido no tipo do art. 213 e 214 c/c 69 do Código Penal, conforme se verifica da decisão proferida pelo Juízo da 2° Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, acostada à fl. 23, que extinguiu a pena, pela expiração do período de prova do livramento condicional em 13/10/2008, não restou comprovado se obtida a necessária reabilitação, instrumento legal que declara o condenado em condições de retorno ao convívio social, pela comprovação de bom comportamento e de ressarcimento do ilícito praticado. 
    Ademais, a reabilitação é a forma que a lei prevê para eliminar o registro de antecedentes criminais, condição imprescindível para a homologação do Curso de Reciclagem de Vigilantes, principalmente pelo fato de que, em decorrência da profissão, poderá o vigilante manusear arma de fogo” (fls. 151-155, e-doc. 1). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega contrariados o inc. III do art. 1º e o inc. X, a al. b do inc. XLVII e o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República.
    Assevera que “a condição primacial de que gozam os direitos fundamentais no ordenamento jurídico nacional impõe a fixação de limites a restrições de direitos que possam acabar reduzindo sobremaneira o mínimo de qualidade de vida do cidadão. 
    No caso de que cuidam os presentes autos, insurge-se a ação contra ato praticado pelo réu, consistente na recusa em conceder, emitir e registrar certificado de conclusão do curso de vigilante, utilizando-se do argumento de que o recorrente teria condenação penal, ainda que extinta a punibilidade há mais de 5 anos. 
    Portanto, não pode prosperar a irrazoável exigência do Departamento de Polícia Federal, que negam o acesso ao mercado de trabalho, à reinserção social e ao esquecimento” (fl. 9, e-doc. 2).
    Pede “seja admitido e provido o Recurso Extraordinário interposto, reformando-se o venerando acórdão, para que seja concedido ao recorrente o direito de obter o seu Certificado de Registro de Vigilante” (fl. 12, e-doc. 2).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido nos seguintes termos:
    “No julgamento do Al -Q0 664.567-2/RS pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (ReI. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, julgado em 18/06/2007, DJe-096 DIVULG 05-09-2007 PUBLIC DJ 06-09-2007 PP -00037), decidiu-se que o requisito formal de repercussão geral deve constar, necessariamente, da petição de recurso extraordinário, quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03/05/2007 (data da publicação da Emenda Regimental 21).
    No caso, verifica-se que, embora intimada do acórdão após a referida data, a parte recorrente não demonstrou, formal e fundamentadamente, a existência de repercussão geral por ofensa a preceito constitucional, prevista no art. 543-A, § 2°, do CPC (ARE 682069 AgR, ReI. Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2013, DJe-162 DIVULG 19- 08-2013 PUBLIC 20-08-2013). 
    Anoto, neste ponto, que não há demonstração que o ora recorrente, em algum momento, fora submetido à reabilitação, nos termos dos artigos 93 e 94 do CP, após exame do bom comportamento do reabilitado, pagamento de multa (caso existente) ou comprovação da impossibilidade de fazê-lo, e a ausência de reincidência. 
    Por outro lado, a idoneidade constitui elemento essencial à profissão do vigilante, somente sendo elidida na hipótese de condenação em delito que traga consigo uma valoração negativa sobre a conduta exigida ao profissional.
    (…) Ora, o autor da presente foi condenado como incurso nos artigos 213 e 214 c/c 69 todos do Código Penal, assim estupro e atentado violento ao pudor, ações ilícitas que atestam condutas inidôneas à profissão de vigilante. 
    O simples exame das circunstâncias da causa demanda necessariamente o reexame dos fatos e provas do processo, assim, providência incompatível com a via eleita em face do comando contido na Súmula 279/STF: "para simples reexame de prova não cabe recurso. extraordinário" (AI 587237 AgR, Relatora Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 14/06/2010, DJe-120 de 01/07/2010). 
    Pelo exposto, não admito o recurso extraordinário” (fls. 44-46, e-doc. 2).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Rever o entendimento adotado pelo órgão judiciário de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.12.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE RECICLAGEM DE VIGILANTE. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE PROVA DE REABILITAÇÃO. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência dessa Corte é firme no sentido de que viola o princípio da presunção de inocência a negativa de autorização à participação em curso de reciclagem de vigilante com fundamento em inquéritos ou ações penais sem o trânsito em julgado. No caso em exame ocorreu o trânsito em julgado. Ausência de demonstração de que houve reabilitação. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável a norma do § 11 do art. 85 do CPC, em virtude da Súmula 512 do STF” (ARE n. 1.007.831-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE RECICLAGEM DE VIGILANTE. INDEFERIMENTO DE VALIDADE E REGISTRO. PARTICIPANTE CONDENADO CRIMINALMENTE. SENTENÇA PENAL TRANSITADA EM JULGADO. PENAS DE CARÁTER PERPÉTUO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. Para concluir-se pela violação aos arts. 1º, III, e 5º , XLVII, b, da Constituição Federal, seria necessária a prévia análise dos conceitos de maus antecedente criminais e reincidência, contidos, respectivamente, no art. 16, VI, Lei nº 7.102/1983, e no art. 64, I, do Código Penal. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 868.951-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.11.2016).
    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no ARE n. 1.209.098, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 31.5.2019, no ARE n. 1.202.722, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.5.2019, e no ARE n. 1.144.703, de minha relatoria, DJe 8.3.2019.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora